Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, as alegações da candidata não foram devidamente comprovadas durante a instrução probatória, inexistindo provas hábeis a corroborar a tese de que o Teste de Aptidão Física - TAF ofendeu princípios constitucionais e infraconstitucionais.
2. O ato administrativo impugnado se deu em conformidade com as normas editalícias, diante de previsão explícita de eliminação automática do candidato no caso de não obtenção dos índices mínimos estabelecidos para o Teste de Aptidão Física - TAF, não havendo que se falar em ilegalidade praticada pela Administração Pública.
3. As condições estabelecidas no certame devem ser obedecidas fielmente tanto pelo Poder Público como pelos participantes em homenagem ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital. A candidata apelante não percorrer a distância de 2.020 metros em 12 minutos, e não comprovou a alegação de que sua convocação e realização do teste foi permeada por qualquer irregularidade.
4. Recurso conhecido e não provido.